Tribunal: TJMT
Processo: 1031943-98.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031943-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ZEBINA DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 780.852.338-00 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 039.117.698-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DE CUSTOS. REAJUSTE SUPERIOR A 100%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO AUMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE LIMITOU O REAJUSTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou a adequação dos reajustes aplicados às mensalidades da autora, usuária do plano coletivo por adesão desde 1990 e atualmente com 84 anos.

A recorrida alega que os aumentos aplicados para os anos de 2023 e 2024 resultaram em valores superiores a 100%, sem justificativa técnica adequada, comprometendo a continuidade do tratamento.

II. Questão em discussão
3. Discute-se a legalidade do reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão, notadamente se há necessidade de comprovação da variação de custos e da sinistralidade para justificar a majoração da mensalidade.

III. Razões de decidir
4. Embora a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não regule diretamente os reajustes dos planos coletivos, a jurisprudência exige que a majoração seja baseada em estudos técnico-atuariais e não resulte em onerosidade excessiva ao consumidor.
5. No caso concreto, o reajuste aplicado foi desproporcional, superior a 100%, sem que houvesse comprovação documental nos autos da real necessidade do aumento com base na variação de custos do serviço ou no aumento da sinistralidade.
6. O perigo da demora é evidente, pois a manutenção do reajuste excessivo pode impedir a continuidade do tratamento da beneficiária, idosa e dependente do plano de saúde há mais de três décadas.
7. A decisão recorrida adotou solução proporcional e reversível, ao suspender o reajuste abusivo e substituí-lo pelo percentual aplicado pela ANS para planos individuais e familiares, com possibilidade de reavaliação posterior.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Nos planos de saúde coletivos por adesão, o reajuste deve observar critérios técnicos devidamente comprovados nos autos, sob pena de reconhecimento de abusividade e limitação da majoração a patamar razoável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cooperativa de Trabalho Médico
contra a decisão proferida nos autos de origem nº 1048154-86.2024.8.11.0041, movida em seu desfavor por
Zebina de Oliveira Netto
, que determinou a adequação das faturas vencidas e não pagas, bem como das faturas futuras dos planos de saúde da autora, substituindo os percentuais de reajuste por variação de custo e sinistralidade dos anos de 2023 e 2024 pelos índices de 9,63% e 6,91%, respectivamente, em lugar dos reajustes indicados nas faturas dos referidos anos, até a prolação da sentença ou revisão da tutela, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem.

A Agravante sustenta que não há previsão legal que exija que a operadora aplique os índices de reajuste estabelecidos pela ANS, cabendo ao plano de saúde apenas informar o índice pactuado no período, o que foi cumprido.

Narra que enviou notificação à Agravada, informando que a sinistralidade do contrato em questão foi de 99,00%, e, em razão disso, o reajuste necessário a ser aplicado ao contrato seria de 48,94%.

Aduz que não deve prosperar a liminar que estabelece percentual inferior ao estipulado entre as partes, já que o percentual de 19,39% possui justificativa plausível e foi aceito por ambas as partes.

Subsidiariamente, requer a realização de perícia para a apuração dos percentuais adequados de reajuste a serem aplicados ao contrato pactuado entre as partes.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento id.258520695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

O recurso visa à reforma da decisão hostilizada, que determinou a adequação das faturas vencidas e não pagas, ao fundamento de que “
a manutenção dos reajustes aplicados para 2023 e 2024 pode ensejar uma oneração excessiva para a autora, impedindo a continuidade do tratamento”
.

A Agravada ingressou com ação revisional, buscando a revisão dos
percentuais de reajuste de variação de custo e sinistralidade dos anos de 2023 e 2024, pois

conta com
84
anos, sendo usuária do plano de saúde coletivo por adesão fornecido pela requerida desde 1990, totalizando 34 anos de vínculo.

Narra autora que em 2020 pagava o valor de R$ 1.915,50 (mil novecentos em quinze reais e cinquenta centavos) e em 2024 está pagando a quantia de R$ 3.401,23 (três mil quatrocentos e um reais e vinte e três centavos).

No caso em apreço, denota-se que a decisão ora hostilizada deve ser mantida
, pois, inobstante seja

possível a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade desde que seja feito a partir de estudos técnico-atuariais. Ou seja, o reajuste só seria válido se comprovado, por meio de perícia, que o aumento é justificado e não abusivo ou desproporcional.

Isso porque, um reajuste no percentual de mais de 100% (cem por cento) não se mostra razoabilidade, somente se justificando se demonstrado nos autos a variação de custos do serviço ou o aumento de sinistralidade, aumentando, na mesma proporção, as despesas na administração do plano, o que não restou demonstrado nos autos.

De outra banda, o
periculum in mora
, é patente, considerando que o aumento da parcela mensal em percentual acima de sua expectativa contratual e realidade financeira, faz com que ocorra o distrato prematuro do contrato, sem a devida cognição exauriente.

Ademais, vale ressaltar que, tem-se que não há a irreversibilidade da medida, uma vez que, sendo julgado improcedente o processo, a agravada poderá cobrar eventual crédito por meios legais próprios.

Neste seguimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIDA TUTELA PARA LIMITAÇÃO DO REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO AO PERCENTUAL APURADO PELA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES – APLICADO REAJUSTE DE MAIS DE 120% - PERCENTUAL DESARRAZOADO – NECESSÁRIA AFERIÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO OU O AUMENTO DE SINISTRALIDADE – REDUÇÃO DO REAJUSTE À METADE - EQUALIZAÇÃO DOS RISCOS DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1.
Conquanto o STJ possua orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos percentuais de reajuste dos planos individuais e familiares, o reajuste no percentual de mais de 120% foge ao ideal de razoabilidade, somente se justificando se apresentado depois de demonstrada a variação de custos do serviço e/ou o aumento de sinistralidade, elevando, na mesma proporção, as despesas na administração do plano, o que precisa ser melhor analisado pelo juízo singular.

2. Do contrário, se faz necessário buscar um ponto de equilíbrio de modo a equalizar os riscos da demanda entre os litigantes, tornando a decisão agravada o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático, limitando-se provisoriamente o reajuste à metade do percentual apontado pela operadora.
3. Recurso provido em parte.
(N.U 1017665-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)
grifei

Ademais,
tem-se que no caso em apreço não há irreversibilidade da medida, uma vez que, sendo julgado improcedente o processo, a Agravante poderá cobrar eventual crédito por meios legais próprios.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para ratificar a liminar concedida para determinar a suspensão do reajuste, substituindo-o, por analogia, pelo reajuste aplicado pela ANS, desde a data da sua incidência, até o julgamento da ação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025